Tribunal: STJ
Processo: 5065806-14.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067796 - SC
(2025/0381013-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ARTECIPE INDUSTRIA DE ARTEF DE CIMENTO E PEDREIRAS
LTDA FALIDA - MASSA FALIDA
EMBARGANTE
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
- ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
EMBARGADO
: PATRICIA DE OLIVEIRA STAREPRAVO
ADVOGADO
: GIULIANO FERREIRA DA COSTA GOBBO - SC032203
EMBARGADO
: ENEDIR PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: ROSICLER PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: MARIA DE FATIMA MUNHOZ
EMBARGADO
: CLODOMIRO JOSE MUNHOZ
EMBARGADO
: CLEONISE PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: CLAIR PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: CLEUSA MARIA MUNHOZ
EMBARGADO
: CLEDENILSON ANTONIO MUNHOZ
ADVOGADA
: LIANA CRISTINA STOEBERL - PR79245A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ, à luz dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão
embargado, ao aplicar a Súmula n. 182 do STJ tendo por fundamento a ausência
de impugnação específica à incidência da Súmula n. 83 do STJ, quando o agravo
em recurso especial defendeu a violação ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55101973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26bdcd74-8f3e-427a-8990-8f3fc7e2a6c7

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição interna quando o acórdão é claro e coerente ao afirmar que
o não conhecimento decorreu da falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade; a exigência de refutação específica, efetiva e
motivada, inclusive do óbice da Súmula n. 83 do STJ, decorre dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não configurando formalismo excessivo.
6. A contradição sanável em embargos de declaração é apenas a interna, entendida
como incoerência entre fundamentos e dispositivo; não se verifica antagonismo no
julgado, que manteve conclusão compatível com a motivação adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste contradição interna quando o acórdão embargado
Tese de julgamento:
fundamenta, de modo claro e coerente, o não conhecimento do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado.”
CPC, arts. 1.022, 932, III, 1.026, § 2o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.173.088/DF,
julgado em 4/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26bdcd74-8f3e-427a-8990-8f3fc7e2a6c7

Documento eletrônico VDA55101973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26bdcd74-8f3e-427a-8990-8f3fc7e2a6c7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067796 - SC
(2025/0381013-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ARTECIPE INDUSTRIA DE ARTEF DE CIMENTO E PEDREIRAS
LTDA FALIDA - MASSA FALIDA
EMBARGANTE
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
- ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
EMBARGADO
: PATRICIA DE OLIVEIRA STAREPRAVO
ADVOGADO
: GIULIANO FERREIRA DA COSTA GOBBO - SC032203
EMBARGADO
: ENEDIR PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: ROSICLER PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: MARIA DE FATIMA MUNHOZ
EMBARGADO
: CLODOMIRO JOSE MUNHOZ
EMBARGADO
: CLEONISE PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: CLAIR PAES MUNHOZ
EMBARGADO
: CLEUSA MARIA MUNHOZ
EMBARGADO
: CLEDENILSON ANTONIO MUNHOZ
ADVOGADA
: LIANA CRISTINA STOEBERL - PR79245A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182 do STJ, à luz dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão
embargado, ao aplicar a Súmula n. 182 do STJ tendo por fundamento a ausência
de impugnação específica à incidência da Súmula n. 83 do STJ, quando o agravo
em recurso especial defendeu a violação ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
Documento eletrônico VDA54106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:18
Código de Controle do Documento: b2590a6c-2685-4ed5-b173-9fc1346cb62c

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição interna quando o acórdão é claro e coerente ao afirmar que
o não conhecimento decorreu da falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade; a exigência de refutação específica, efetiva e
motivada, inclusive do óbice da Súmula n. 83 do STJ, decorre dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não configurando formalismo excessivo.
6. A contradição sanável em embargos de declaração é apenas a interna, entendida
como incoerência entre fundamentos e dispositivo; não se verifica antagonismo no
julgado, que manteve conclusão compatível com a motivação adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste contradição interna quando o acórdão embargado
Tese de julgamento:
fundamenta, de modo claro e coerente, o não conhecimento do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado.”
CPC, arts. 1.022, 932, III, 1.026, § 2o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.173.088/DF,
julgado em 4/2/2025.
RELATÓRIO
MASSA FALIDA DE ARTECIPE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO E PEDREIRAS LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 312-315, que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
O acórdão foi assim ementado (fls. 312-313):

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:18
Código de Controle do Documento: b2590a6c-2685-4ed5-b173-9fc1346cb62c

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, fundada na incidência da Súmula n. 83 do STJ, quanto à aduzida violação
do
§ 1o, do CPC; incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, quanto à
art. 489,
aventada violação dos arts. 98 e 99 do CC; e incidência da Súmula n. 283 do STF,
quanto à pretensão de deslocamento da competência do feito para o juízo universal
da falência. 2. A controvérsia diz respeito a agravo interno em agravo de
instrumento, nos autos de ação de usucapião. O valor da causa foi fixado em R$
30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
estabelecem que o agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida.
6. A refutação dos fundamentos da decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no
e AgInt no
.
AREsp n. 2.101.598/MG
AREsp n. 2.053.156/RS)
7. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182 do
STJ.
8. No caso concreto, a parte agravante não impugnou especificamente o
fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ, por analogia, quando
Tese de julgamento
o agravo em recurso especial não impugna especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, nos termos do
3. Aplicam-se os arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
EAREsp n. 746.775/PR.
único, I, do RISTJ para obstar o conhecimento do agravo em recurso especial
desprovido de impugnação específica.”
: CPC, arts. 932, III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados
art. 253,
único, I.
: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018.

Documento eletrônico VDA54106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:18
Código de Controle do Documento: b2590a6c-2685-4ed5-b173-9fc1346cb62c

Em suas razões, a embargante sustenta que ocorreu contradição lógica,
porque a Súmula n. 83 do STJ teria sido aplicada como mero corolário da
conclusão de inexistência de violação ao
§ 1o, do CPC, de modo que a
art. 489,
impugnação ao dispositivo processual teria, por reflexo, infirmado o suporte da
súmula.
Argumenta que a exigência de tópico autônomo para afastar a incidência
da Súmula n. 83 do STJ configura formalismo excessivo, pois o fundamento da
súmula coincidiria exatamente com o objeto da violação legal apontada, afastando
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição indicada.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
necessidade de impugnação específica da incidência da Súmula n. 83 do STJ teria
sido satisfeita pela impugnação ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 314-315):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na incidência da Súmula n. 83 do STJ, quanto à aduzida
violação do
§ 1o, do CPC; incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
art. 489,
quanto à aventada violação dos arts. 98 e 99 do CC; e incidência da Súmula n. 283
do STF, quanto à pretensão de deslocamento da competência do feito para o juízo
universal da falência.
Documento eletrônico VDA54106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:18
Código de Controle do Documento: b2590a6c-2685-4ed5-b173-9fc1346cb62c

Nas razões do agravo em recurso especial, porém, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do
STJ, limitando-se a reiterar a violação do
§ 1o, do CPC, e a defender a não
art. 489,
incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. [...]
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ [...].
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Como visto, no acórdão embargado consta, de forma expressa e
coerente, que o óbice do não conhecimento decorreu da ausência de impugnação
específica
, em especial
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
à incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182
do STJ.
Em outras palavras, a parte agravante deveria impugnar a decisão
agravada em sua integralidade, inclusive quanto ao óbice da Súmula n. 83 do STJ,
demonstrando, por exemplo, de que modo os precedentes indicados pela Corte de
origem não se aplicavam ao presente caso ou de que modo o entendimento desta
Corte na matéria estaria eventualmente superado.
Portanto, a conclusão é compatível com a fundamentação adotada e não
revela antagonismo interno.
Além disso, destaco que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos de
declaração é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
Documento eletrônico VDA54106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:18
Código de Controle do Documento: b2590a6c-2685-4ed5-b173-9fc1346cb62c

existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado" (EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.173.088/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
7/2/2025)
Assim, não há contradição a ser sanada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o,
do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:18
Código de Controle do Documento: b2590a6c-2685-4ed5-b173-9fc1346cb62c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.067.796 / SC
Número Registro: 2025/0381013-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03015226120168240041 3015226120168240041 50658061420248240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTECIPE INDUSTRIA DE ARTEF DE CIMENTO E PEDREIRAS
LTDA FALIDA - MASSA FALIDA
AGRAVANTE : CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
AGRAVADO
: PATRICIA DE OLIVEIRA STAREPRAVO
ADVOGADO
: GIULIANO FERREIRA DA COSTA GOBBO - SC032203
AGRAVADO
: ENEDIR PAES MUNHOZ
AGRAVADO
: ROSICLER PAES MUNHOZ
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA MUNHOZ
AGRAVADO
: CLODOMIRO JOSE MUNHOZ
AGRAVADO
: CLEONISE PAES MUNHOZ
AGRAVADO
: CLAIR PAES MUNHOZ
AGRAVADO
: CLEUSA MARIA MUNHOZ
AGRAVADO
: CLEDENILSON ANTONIO MUNHOZ
ADVOGADA
: LIANA CRISTINA STOEBERL - PR79245A
Documento eletrônico VDA55077701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: 6202bf4b-84ca-40ef-9405-feb7053b5e7e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARTECIPE INDUSTRIA DE ARTEF DE CIMENTO E PEDREIRAS
LTDA FALIDA - MASSA FALIDA
EMBARGANTE : CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
EMBARGADO : PATRICIA DE OLIVEIRA STAREPRAVO
ADVOGADO
: GIULIANO FERREIRA DA COSTA GOBBO - SC032203
EMBARGADO : ENEDIR PAES MUNHOZ
EMBARGADO : ROSICLER PAES MUNHOZ
EMBARGADO : MARIA DE FATIMA MUNHOZ
EMBARGADO : CLODOMIRO JOSE MUNHOZ
EMBARGADO : CLEONISE PAES MUNHOZ
EMBARGADO : CLAIR PAES MUNHOZ
EMBARGADO : CLEUSA MARIA MUNHOZ
EMBARGADO : CLEDENILSON ANTONIO MUNHOZ
ADVOGADA
: LIANA CRISTINA STOEBERL - PR79245A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:34
Código de Controle do Documento: 6202bf4b-84ca-40ef-9405-feb7053b5e7e